Tribunal: TJDFT
Processo: 0735819-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL N° 6.618/20. TEMA 1326 DO STF. APLICABILIDADE. TEMA 792 DO STF. AFASTADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), observado o limite de 20 (vinte) salários-mínimos previsto na Lei Distrital n. 6.618/2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em análise cinge-se em verificar a possibilidade de expedição de RPV na forma prevista na Lei Distrital n. 6.618/2020, considerando o limite de 20 (vinte) salários-mínimos .
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No julgamento do Recurso Extraordinário no 1.496.204 (TEMA 1.326), proferido pelo Supremo Tribunal Federal no dia 01.07.2024, sob relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, foi declarada a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, desde sua publicação, de modo que é viável a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), observado o limite de 20 (vinte) salários-mínimos.
4. É inviável restringir a aplicabilidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 aos títulos executivos constituídos após a sua publicação, conforme previsto no Tema 792 do STF, haja vista que, diversamente do caso concreto julgado em Repercussão Geral, em que se vedou a possibilidade de redução do teto das RPVs, a norma distrital realizou a majoração do teto. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A Lei Distrital n. 6.618/2020 é constitucional, de modo que deve ser observado o teto de vinte salários-mínimos, nela fixado, para expedição de Requisições de Pequeno Valor”.
Jurisprudência relevante citada: RE no 1.496.204-DF, Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 4/10/2024.